Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO TÍTULO. OMISSÃO INEXISTENTE. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. REJEITADOS.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente o pedido monitório, nos termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão a respeito da relação contratual existente entre as partes e à inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros em caso de cheque prescrito.
III – Razões de decidir
3. Não se observam as omissões apontadas, pois o acórdão examinou todas as questões deduzidas no apelo, inclusive as alegações acerca da ausência de prova da relação jurídica subjacente ao título e da inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros, concluindo pela manutenção da sentença que julgou procedente o pedido monitório.
4. Se a embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.